Tribunal: TJPA
Processo: 0807425-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807425-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULO FERREIRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. OMISSÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE TÍTULO JÁ QUITADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios dativos no valor de R$ 30.400,00, na Ação de Execução de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se houve omissão na decisão monocrática quanto à cobrança, no processo de execução, de título que já havia sido quitado em acordo homologado em demanda anterior, ensejando possível redução no valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou configurada omissão na decisão monocrática ao não reconhecer a quitação do título referente ao processo nº 0000286-47.2003.8.14.0053, cujo valor de R$ 1.000,00 foi pago em acordo homologado no processo nº 0801061-96.2021.8.14.0053.

4. A cobrança de verba já satisfeita afronta os princípios da boa-fé, da vedação ao enriquecimento sem causa e da segurança jurídica, impondo a exclusão do valor correspondente da condenação fixada.

5. O acolhimento dos embargos não altera a conclusão acerca da obrigação do Estado de remunerar os defensores dativos pelos serviços prestados, mas corrige o equívoco quanto à inclusão indevida de título já quitado.

6. A redução do valor da condenação, de R$ 30.400,00 para R$ 29.400,00, reflete a necessária adequação do julgado, em observância ao devido processo legal e à efetiva prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Configura omissão a decisão que deixa de reconhecer, no curso de execução, a quitação anterior de título objeto de cobrança, impondo sua correção.

2. É indevida a cobrança, em execução de honorários dativos, de valores já pagos em outro processo, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

3. A correção da decisão embargada deve refletir na redução do valor da condenação, assegurando a coerência entre os títulos executados e os valores efetivamente devidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 485, I e 535, VI; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, AI nº 0807425-78.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª TDP, j. 28.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807425-78.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: PAULO FERREIRA CARVALHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 24278208) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de DECISÃO MONOCRÁTICA

ID n. 24054367

que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Embargante, mantendo a decisão proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido inicial (art. 535, § 3º, II, do Código de Processo Civil), extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o Estado do Pará ao pagamento dos honorários dativos no valor de R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais), na Ação de Execução de origem.

A Embargante alega haver omissão na decisão ora combatida, em relação à cobrança de título já pago anteriormente na devida ação necessária.

Aduz que, deveria ter sido observada, como pedido em peça Agravante, a incidência no valor total da condenação de montante referente à título já quitado. À título de fundamentação, a Embargante destaca os processos nº 0000286-47.2003.8.14.0053 e nº 0801061-96.2021.8.14.0053. No caso em tela, o valor devido no processo nº 0000286-47.2003.8.14.0053, de total
R$1.502,40 (mil quinhentos e dois reais e quarenta centavos) foi pago em acordo firmado entre as partes que alterou o montante para R$1.000,00 (mil reais) diante do processo nº 0801061-96.2021.8.14.0053, porém, mesmo assim veio a ser cobrado de maneira errônea no presente processo nº 0807425-78.2023.8.14.0000.

Por fim pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada reconhecendo a devida quitação do título debatido e alterando o valor da condenação na sentença proferida no 1º grau.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(conforme ID n. 24344079).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão na decisão ora combatida, em relação à não observância de título cobrado de maneira indevida no processo, ensejando em aumento desnecessário do valor da condenação.

Vejamos a decisão de ID n. 24054367:

“(...)
VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

II - Mérito

O Estado agravante interpôs o presente recurso alegando duplicidade de cobrança em relação ao título, afirmando que o processo nº 0000286-47.2003.8.14.0053 – também está sendo cobrado no processo nº 0801061-96.2021.8.14.0053.

Afirmou que o título acima discriminado foi devidamente pago, na data de 01/05/2022, com pagamento informado nos respectivos autos por parte do Estado do Pará, sendo o pagamento causa extintiva da obrigação que enseja a improcedência do cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, VI, do CPC.

Alega coisa julgada em relação ao título, sendo tal matéria de ordem pública e podendo ser arguida a qualquer momento e grau de jurisdição. Asseverou que o agravado é contumaz na prática de cobrar os mesmos títulos por mais de uma vez, em evidente má-fé.

Por fim, defendeu que os juros são descabidos, pois os juros de mora devem ser aqueles aplicados à caderneta de poupança. Logo, o percentual dos juros de mora pode ser inferior aos 0,5% na hipótese de a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5% ao ano.

Pugnou no mérito o total provimento com a reforma da decisão recorrida para julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se o pagamento dos honorários fixados no processo 0000286-47.2003.8.14.0053 na ação de execução nº 0801061- 96.2021.8.14.0053, e determinando a aplicação unicamente da taxa Selic e uma única vez até o efetivo pagamento, para fins tanto de atualização monetária, quanto de remuneração do capital e como de compensação da mora, sobre o valores originários do títulos executado.

Como já mencionado, ao examinar os presentes autos, constato que as alegações mencionadas pelo Estado do Pará não restaram devidamente comprovadas nos autos, uma vez que a inicial relaciona diversos processos no qual o Estado do Pará detém a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do defensor dativo nomeado, nos seguintes processos: 0000648-29.2015.8.14.0053, 0800598-91.2020.8.14.0053, 0000286-47.2003.8.14.0053, 0001491-96.2012.8.14.0053, 0005145- 52.2016.8.14.0053, 0085403-83.2015.8.14.0053, 0800598-91.2020.8.14.0053, 0000986-27.2020.8.14.0053, 0009688-64.2017.8.14.0053, 0010237-11.2016.8.14.0053, 0134408-74.2015.8.14.0053, 0000034-10.2004.8.14.0053, 0010549-16.2018.8.14.0053, 0000611-17.2006.8.14.0053, 0004748-22.2018.8.14.0053, 0000004-29.1991.8.14.0053, 0006326-83.2019.8.14.0053, 0000413-77.2006.8.14.0053, 0001117-17.2011.8.14.0053, 0800734-20.2022.8.14.0053, 0801666-42.2021.8.14.0053.

Restou demonstrado no processo de origem, que a decisão agravada informou claramente os processos judiciais que o agravado exerceu a sua função de defensor dativo, conforme cópias dos títulos executivos judiciais em que foram arbitrados honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública.

É notório que, apesar dos esforços recentes da ampliação de atendimento da Defensoria Pública no Estado do Pará, o Estado ainda não possui defensores públicos suficientes para a demanda de audiências que ocorrem diariamente nos fóruns de Justiça das diversas cidades abrangidas, não sendo razoável que o cidadão necessitado se veja privado do acesso à Justiça e do devido processo legal pelo fato de tanto a OAB/PA como a Defensoria Pública contarem com uma estrutura ainda insuficientes que obrigam os defensores e advogados a verdadeiros malabarismos em suas agendas por insuficiência de pessoal, sendo desta forma, contraproducente, que o advogado dativo ajuíze processo de conhecimento para constituir título executivo.

Ademais, não se vislumbra impedimento para que os honorários advocatícios fixados nas demandas em que atuou o defensor dativo sejam exigidos em sede de execução.

Insta salientar o direito do advogado em obter remuneração por sua participação em demandas judiciais, consoante preconiza o art. 22, § 1º do Estatuto da Advocacia. O recorrido cumpriu ao papel pelo qual foi nomeado, portanto, deve receber pelo seu trabalho.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. Inexistindo Defensor Público, ou estando este impossibilitado de assistir determinado ato, compete ao Estado o pagamento de honorários referente à nomeação de Defensor Dativo. Direito constitucionalmente assegurado. Mostra-se adequado o valor utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários tomando como referência a Tabela constante no Anexo I do Ato nº. 51/2014-P, que alterou o disposto no Ato nº. 31/2008-P. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005842414, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 16/12/2015)”

Acerca do que o Estado Agravante requereu em seu Agravo de Instrumento afim de modificar a decisão para que os juros de mora fossem aplicados nos mesmos moldes da caderneta de poupança, pelos índices remuneratórios da Taxa SELIC, não merece prosperar a alegação posto que tal discussão já foi esclarecida no TEMA 905 do STJ e o TRF4 já firmou entendimento que para os débitos não tributários, a atualização deve ocorrer pelo IPCA-e e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, conforme se visualiza abaixo:

“TEMA REPETITIVO 905- STJ

Questão submetida a julgamento:
Discussão: aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Tese firmada:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF. ACÓRDÃO ADEQUADO. 1. O Plenário do STF, em conclusão de julgamento do tema 810, por maioria, deu parcial provimento ao recurso extraordinário 870.947, estabelecendo para a atualização dos débitos não tributários da fazenda Pública a incidência da
correção monetária pelo IPCA-e, bem assim juros moratórios

segundo a remuneração da caderneta de poupança, conforme

disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
, em sua redação dada pela Lei nº 11.960/09. 2. Necessária, portanto, a adequação do acórdão para determinar que a atualização das parcelas vencidas se dê pela aplicação dos índices acima referidos. 3. Acórdão adequado quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora. Mantido o resultado anterior do julgamento. (TRF-4 - IUJEF: 4397720084047050 PR 0000439-77.2008.4.04.7050, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 29/06/2018, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO)

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e no mérito, decido pelo DESPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
(...)”

Ao adentrar o mérito recursal, é válido abordar o fundamento principal dos Embargos Declaratórios em questão. No tocante à omissão alegada, quanto ao título cobrado de maneira equivocada no processo principal, veja-se que a ação nº 0800944-71.2022.8.14.0053 cobra valor referente à honorários advocatícios no total de R$1.500,00 em valor atualizado com referência ao processo nº 0000286-47.2003.8.14.0053, no entanto, este foi quitado em acordo firmado entre as partes na ação nº 0801061-96.2021.8.14.0053, e homologado pelo Juízo nos referidos autos (ID n. 55674541). Sendo necessária a remoção da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) do montante total da condenação sentenciada no 1º grau, alterando-se de R$ 30.400,00 para R$ 29.400,00.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de DECISÃO MONOCRÁTICA

ID n. 24054367

que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Embargado,
PARA SANAR OMISSÃO
e reformar a decisão monocrática ID n. 24054367, no intuito de reconhecer a nulidade do título cobrado no processo nº 0000286-47.2003.8.14.0053 referente à cobrança de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) com valor atualizado em R$ 1.000,00 (mil reais) conforme acordo firmado no processo nº 0801061-96.2021.8.14.0053 ID n. 54343242, bem como
ALTERAR O VALOR DA CONDENAÇÃO
, perante a sua diminuição, de R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais) para R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos).

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/08/2025